Tribunal: TJDFT
Processo: 0734443-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LUGAR DO ATO OU FATO. ART. 53, IV, “A”, CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, a competência para a ação de reparação de danos é do foro do lugar do ato ou fato.
2. É competente o juízo do foro em que foi efetuado o protesto para processar e julgar ação de declaração de inexistência de débito e cancelamento de protesto.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.